Tribunal: TJSP
Processo: 2164113-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – AVALIAÇÃO DE CRÉDITOS – Pretensão de realização de novo processo de seleção de empresa avaliadora e questionamento sobre sua capacidade técnica para execução da tarefa – Intempestividade caracterizada – Critério de seleção por carta-convite firmado em audiência realizada dois anos antes do protocolo da impugnação do agravante – Método escolhido que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – AVALIAÇÃO DE CRÉDITOS – Pretensão de realização de novo processo de seleção de empresa avaliadora e questionamento sobre sua capacidade técnica para execução da tarefa – Intempestividade caracterizada – Critério de seleção por carta-convite firmado em audiência realizada dois anos antes do protocolo da impugnação do agravante – Método escolhido que presume a capacidade técnica de todas as empresas convidadas - Recurso nesta parte não conhecido.
HONORÁRIOS – AVALIADORA – Insurgência contra a ausência de discriminação dos custos envolvidos na confecção do laudo de avaliação – Estimativa dos honorários que devem levar em consideração a complexidade da tarefa, os custos envolvidos e o tempo despendido – Hipótese em que a proposta da empresa escolhida não aponta qual o custo estimado por hora dos especialistas, e atribui a maior parte da mão-de-obra envolvida a categoria genérica de "staff", sem apontar qual função exercem na confecção do laudo – Decisão reformada para intimar a empresa nomeada para discriminar detalhadamente o custo por hora e função de cada "expert" designado – Recurso nesta parte parcialmente provido."